Tribunal: STF
Processo: RE 1428611
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO POR CONSTAR SEU NOME EM DOIS REGISTROS DE OCORRÊNCIA FIGURANDO COMO AUTORA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CANDIDATA QUE NÃO POSSUI AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL QUE EXIGEM HIGIDEZ DE CONDUTA. ATOS PRATICADOS E APURADOS NO EXAME SOCIAL INCOMPATÍVEIS COM O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO RE Nº. 560.900/DF. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AVALIA OS CRITÉRIOS DE INVESTIDURA NA CARREIRA. PRECEDENTES DO TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF e ao Tema 22 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida.



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    No caso, o acórdão recorrido assentou:



    “No caso em tela, a parte autora teve sua reprovação na fase denominada pesquisa social, em razão da existência do Registro de Ocorrência lavrado em 2010 (index 33) que não gerou ação penal, o que justificou a concessão da medida de urgência para seu retorno ao certame (index 118). 



    Contudo, o Estado do Rio de Janeiro informou que a parte autora não foi convocada para o curso de formação, tendo em vista a existência de outro Registro de Ocorrência (index 332), com fundamento em outras razões, inviabilizando o cumprimento da tutela concedida.



    Conforme Certidão nº 1017/2019, do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças, no caso concreto em análise, a autora foi excluída do certame por figurar ‘como autora de agressão contra Mariana dos Santos, quando no interior da casa de Festa Cana Café no dia 28/03/2010, teria agredido a vítima com puxões, tapas e unhadas, que após serem retiradas do estabelecimento, juntamente com o namorado da candidata (...), continuou a agredir a Mariana, agora com a ajuda do namorado que teria agarrado a vítima pelo cabelo e puxado, empurrando-a contra Priscila, que desferiu um soco na nuca da vítima’ (Registro de Ocorrência nº 996-00573/2010). 



    Consta ainda nessa Certidão, um segundo R.O., de nº 996-00631/2012, no qual a candidata ‘figura como autora de lesão corporal, onde teria agredido a sua sogra, Noemia de Lima Pamponet, com tapas, chutes e unhadas’ (index 332). 



    Como devidamente observado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, não se trata de documentação apresentada intempestivamente pelo Estado, tampouco de decisão surpresa proferida pelo Juízo a quo. ‘A uma, porque a certidão 1.017/2019 (fls. 332) foi emitida durante novo Exame Social e Documental a que se submeteu a apelante ao ser reintegrada ao certame por meio da decisão antecipatória de tutela de e-doc. 118. A duas, porque o item 16.1.5 do Edital expressamente prevê que a pesquisa social e documental do candidato poderá ser reavaliada/revertida caso surjam fatos porventura não chegados ao conhecimento da administração, e ocorridos antes da data de sua matrícula no Curso de Formação de Soldados.’ 



    Percebe-se, desse modo, que a candidata não possui as condições contidas no edital que exigem higidez de conduta, sendo certo que os atos praticados pela autora e apurados no exame social são incompatíveis com o ingresso nos quadros da Polícia Militar, não havendo, portanto, qualquer violação à tese fixada no RE nº. 560.900/DF. 



    Destaca-se que o exame social não abrange apenas condenações criminais transitadas em julgado, mas também a vida pregressa do candidato, a fim de que sejam avaliadas condutas incompatíveis com o comportamento que deve ter um Policial Militar. 



    O ato administrativo revela-se, portanto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as razões indicadas pela Administração Pública para a eliminação da candidata do certame, evidenciando-se a necessidade do Estado de promover rigoroso controle de seleção para os quadros da Polícia Militar.



    Quanto ao argumento de ofensa ao princípio da presunção de inocência, deve-se ter que, em se tratando de concurso para Polícia Militar, há que se mitigar o princípio constitucional da presunção de inocência em prol do princípio in dubio pro societate. 



    Não cumpriu a apelante com o ônus de comprovar qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.



    [...].



    Nota-se a existência de lei local que estabelece as condições para o acesso ao cargo público almejado. Além disso, o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, concluiu que há relação de incompatibilidade entre as acusações impostas à recorrente e a função a ser exercida (soldado da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro).



    Percebe-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22, de minha relatoria. Em decisões proferidas pela Primeira Turma tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.338.798-AgR, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (Grifos acrescentados)



    Ademais, cumpre registrar que a revisão das conclusões do acórdão — quanto à previsão em lei específica e à relação de incompatibilidade entre as acusações e o cargo a ser ocupado — demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator